Tribunal: STF
Processo: Rcl 47619
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 988 do Código de Processo Civil, ajuizada por Condomínio Residencial Ecopark Ltda e Outro, contra a decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Processo nº 1.864.915/SP, que, ao aplicar ao caso o AI nº 791.292-RG (Tema 339), teria violado o que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 719.870-RG (Tema 670).
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, os reclamantes narram ajuizada contra si ação de resolução de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, com pedido de devolução de valores pagos.
    Relatam julgado procedente o pedido em primeiro grau, a fim de (i) declarar rescindido o contrato e determinar a reintegração da construtora na posse do apartamento, tão logo restitua ao autor os valores que superem a indenização pela utilização do bem (1% do valor contratual do imóvel por mês de exercício de posse); (ii) determinar que o valor da indenização, acrescido da cláusula penal, será adstrito a percentual do que efetivamente pago pelo promitente comprador; e (iii) comandar que o autor arque com os débitos de impostos e taxas relativos ao período de ocupação do imóvel.
    Noticiam que, opostos embargos de declaração por ambas as partes, os do promitente comprador foram acolhidos, a fim de afastar (i) a condenação ao pagamento de indenização pela fruição do bem, bem como (ii) a determinação de reintegração da construtora na posse do apartamento, em razão da ausência de comprovação de que a parte autora do processo de origem ocupou o imóvel.
    Contra essa decisão, reportam interposta apelação por ambas as partes. Sustentam que o recurso da construtora foi parcialmente provido, para fixar o montante de retenção das arras confirmatórias em 25%. Deduzem não enfrentadas, nessa assentada, as teses defensivas de perda da integralidade do sinal pago pelo promitente comprador e da indenização pela utilização do imóvel. 
    Afirmam que manejaram recurso especial, que remetido ao Superior Tribunal de Justiça, teve o seguimento negado, aos seguintes fundamentos: (i) da inexistência de omissão e de falta de fundamentação no julgado; (ii) da impossibilidade de incursão fática quanto a) aos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça ao promitente comprador e b) à não ocorrência de posse do imóvel a ensejar a taxa de ocupação; (iii) da legitimidade de fixação do percentual de retenção em 25% dos valores pagos durante a vigência do compromisso de venda e compra de imóvel e da ausência de perda integral das arras confirmatórias e (iv) da deficiência na fundamentação do recurso quanto às demais matérias aventadas.
     Informam que a decisão foi mantida ao julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração conseguintes.
    Contra essa decisão, asseveram interposto recurso extraordinário, à alegação de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Discorrem que o Superior Tribunal de Justiça não admitiu o apelo extremo, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, sob o fundamento de que apreciadas todas as teses recursais aptas, em tese, a alterar as conclusões adotadas pelo órgão julgador, conforme a orientação desta Suprema Corte exarada ao exame do AI nº 791.292-RG (Tema 339 da sistemática de repercussão geral).
    Anotam interposto agravo interno dessa decisão, desprovido, e na sequência, opostos embargos de declaração, rejeitados.
    Defendem a má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada, ao argumento de que o caso não se adéqua ao paradigma do AI nº 791.292-RG (Tema 339), mas sim ao do RE nº 719.870-RG (Tema 670), “porquanto a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada (...)”. 
    Requerem, em liminar, a suspensão da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação. No mérito, postulam a cassação do ato reclamado, com a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 
    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte com efeito vinculante proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou, ainda, em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”.
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019, Rcl 45.030-AgR /RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021.
    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 
    6. Verifico preenchido o referido requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de acórdão proferido ao julgamento de embargos de declaração no agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    7. No caso, os reclamantes pretendem demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no AI nº 791.292-RG (Tema 339) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário. Acrescentam que a autoridade reclamada deveria ter aplicado ao caso o paradigma do RE nº 719.870-RG (Tema 670). 
    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso especial, consignou: (i) a consonância do entendimento de origem com o da Corte Superior com relação tanto a) à possibilidade de retenção do percentual de 10 a 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por interesse exclusivo do promitente comprador quanto b) à ausência de perda integral das arras confirmatórias; (ii) a inviabilidade de reelaboração fática para dissentir das premissas de origem quanto à suficiência reparatória do montante arbitrado, à não ocorrência de ocupação do imóvel e à presença dos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita; (iii) a ausência de negativa de prestação jurisdicional e (iv) a deficiência na fundamentação do recurso, em razão da falta de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido violados com relação às demais matérias suscitadas. Reproduzo a ementa do acórdão de origem (edoc. 8, fls. 7-21):
    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL POR INTERESSE DO COMPRADOR. ALEGAÇÃO GENÉRICA A NORMA FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. ARTS. 489 E 1022 AMBOS DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NA ORIGEM. DEFERIMENTO MANTIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDA. PERCENTUAL EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO STJ (ENTRE 10% E 25%). SÚMULA Nº 568 DO STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO AFASTADA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se conhece do recurso especial que menciona genericamente os dispositivos legais tidos por violados, sem comprovar como estes foram malferidos, em virtude da impossibilidade de verificação de sua ocorrência. Incidência da Súmula nº 284 do STF. 3. Não há que se falar em omissão e/ou falta de fundamentação no acórdão, na medida em que o Tribunal estadual apreciou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram devolvidas em apelação. 4. A Corte bandeirante manteve a gratuidade judiciária, por reconhecer que a parte autora preenchia os requisitos necessários para o deferimento da benesse. Rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 5. O acórdão recorrido, ao fixar o percentual de retenção em 25% dos valores, o fez em conformidade com o entendimento assentado no âmbito desta Corte. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. 6. Tendo o Tribunal estadual, com escopo no suporte fático da causa, reconhecido que não houve a efetiva demonstração de exercício de posse por parte do autor, de modo a ensejar o pagamento da pretendida taxa de ocupação, alterar tal entendimento encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ. 7. A controvérsia foi dirimida no TJSP nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, de que o arrependimento do promitente comprador de unidade habitacional em construção não importa em perda das arras se estas forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos eventualmente suportados com o desfazimento do negócio. Aplicação, ao caso, da Súmula nº 568 do STJ. 8. Agravo interno não provido”. 
    9. Contra essa decisão, os ora reclamantes manejaram recurso extraordinário, em que veiculada ofensa ao art. 93, IX, da Lei Maior. A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que resolvida a matéria mediante motivação suficiente, em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao exame do Tema 339 da sistemática de repercussão geral. Confira-se trecho da aludida decisão (edoc 10, fls. 24-30):
    “Sustentam os recorrentes a violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando afronta ao princípio da fundamentação das decisões judiciais. 
    Alegam a existência de repercussão geral nas alegações apresentadas na insurgência, ressaltando a relevância sob o ponto de vista econômico, social e jurídico. Asseveram que não haveria necessidade de incursão no acervo fático/probatório. 
    Outrossim, insurgem-se contra a aplicação da Súmula 284/STF, apontando que houve indicação expressa e precisa da legislação violada. Requerem, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário manejado e, ao final, a sua admissão com a consequente remessa ao Supremo Tribunal Federal. As contrarrazões foram apresentadas às e-STJ fls. 817/832. 
    É o relatório. 
    De plano, verifica-se que a insurgência não comporta seguimento. 
    Isso porque, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 
    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE). 
    Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão: 
    [...]
    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais foi negado provimento ao agravo interno, bem como rejeitados os embargos de declaração, não havendo que se falar em omissão, ausência de motivação, deficiência na fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, valendo destacar o seguinte excerto do julgado (e-STJ fls. 681/692): 
    "Nas razões do presente recurso, a CONSTRUTORA e outro sustentaram a não incidência da Súmula nº 284 do STJ, pois inexiste óbice ao processamento do apelo especial. Contudo, sem razão, Em seu apelo nobre, a CONSTRUTORA e outro alegaram ofensa a Lei nº 13.786/18 (Lei dos Distratos), sem a indicação precisa dos dispositivos que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Dessa forma, em casos como tais, a jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido da incidência da Súmula nº 284 do STF, ante a deficiente fundamentação desenvolvida no apelo especial." [...] 
    "Não há falar em omissão e/ou falta de fundamentação no julgado. O Tribunal bandeirante, ao se manifestar sobre os pontos tidos por controvertidos, analisou detidamente cada uma das alegações da CONSTRUTORA e outro, rebatendo, ponto a ponto, os temas arguidos em sede de apelação, dirimindo a controvérsia à luz do direito material e processual vigente, entregando por completo a prestação jurisdicional que lhe é devida. Embora as insurgentes apontem omissão, falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, não se observa tais vícios do acórdão recorrido tratando-se, em verdade, de inconformismo da parte com o entendimento que a desfavorece." [...] "Como se vê, a CONSTRUTORA e outro, com a sua irresignação, buscaram ultrapassar a conclusão a que chegou o TJSP, com nítido propósito de revisar o conteúdo fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, pois vedado pela Súmula nº 7 desta Corte." [...] 
    "Quanto a alegação de ser indevida a restituição dos valores pagos, sem razão a CONSTRUTORA e outro, porque, conforme assentado no acórdão: [...]
    Assim, rever tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ." [...] 
    "Ademais, o acórdão recorrido, ao determinar a retenção em 25% das quantias efetivamente pagas, assim o fez em plena consonância com a orientação firmada nesta Corte, que entende cabível o percentual entre 10% e 25% dos valores pagos, nos termos dos precedentes abaixo colacionados: [...]
    Assim, aplicável, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ." [...] "Do pagamento da cláusula penal em virtude da indisponibilidade do bem: Com relação ao tema, o acórdão recorrido destacou ser indevido o pagamento de cláusula penal (cobrança de taxa de ocupação), o fazendo nos seguintes termos [..]
    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário”.
    10. A decisão pela qual negado seguimento ao apelo extremo foi mantida ao julgamento de agravo interno (edoc. 11, fls. 38-45) e de embargos de declaração (edoc. 12. fls. 35-9).
    11. Não diviso a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
    12. Por oportuno, reproduzo a tese fixada no AI 791.292-RG por esta Suprema Corte: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
    13. Lado outro, no RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente".
    14. Consoante se denota do ato reclamado, a Corte de origem reputou que a controvérsia foi resolvida por meio de motivação suficiente, a afastar a alegada falta de fundamentação no caso concreto, tendo a decisão de origem declinado as efetivas razões para afirmação da negativa de seguimento ao recurso.
    15. Nesse contexto, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do ato reclamado, realizou digressão para elucidar a ausência de omissão no enfrentamento das teses recursais, notadamente, a inexistência da obrigação de restituição integral dos valores pagos no contrato, a legitimidade do percentual de retenção da cláusula penal, bem como a inviabilidade do recurso no que diz com a taxa de ocupação do imóvel e com os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita. 
    16. Reputo harmônica a decisão reclamada com o precedente paradigmático firmado por esta Casa no julgamento do AI nº 791.292-RG, Temas 339 deste STF, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    17. Escorreito, outrossim, o ato reclamado ao não aplicar à causa o RE 719.870-RG, Tema 670 da sistemática de repercussão geral, à míngua de identidade da matéria discutida nestes autos com aquela versada no paradigma. Com efeito, o caso paradigmático suscitado cuida, na origem, de representação de inconstitucionalidade. Alusivo o parâmetro à “nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”. O caso dos autos, a seu turno, cuida de resolução de compromisso de compra e venda. Assim, não atendido o requisito da aderência estrita, por cuidarem os feitos de hipóteses distintas, assentadas em premissas fáticas dessemelhantes. 
    18. A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 339, colaciono, a título de exemplo (grifei):
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339 e ARE-RG 639.228, tema 424). 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 45689 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 41716 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.9.2020).
    19. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    20. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora